Tribunal: STJ
Processo: 0005609-40.2022.8.16.0173
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2139774 - PR (2024/0150076-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: WALDECI PEREIRA LEDO
ADVOGADOS
: JÚLIO CESAR DALMOLIN - PR025162
JAIR ANTONIO WIEBELLING - PR024151
MARCIA LORENI GUND - PR029734
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. ARTS.
186 E 947 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO
CONSTITUEM IMPERATIVOS LEGAIS APTOS A DESCONSTITUIR
O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto à violação dos
arts. 186 e 947 do CC, suscitado no recurso especial e sobre o qual
não foram opostos embargos de declaração, evidencia a falta de

prequestionamento, incidindo o disposto nas Súmulas n. 282 e 356
do STF.
2. Os dispositivos indicados não constituem imperativos legais aptos a
desconstituir os fundamentos declinados no acórdão recorrido acerca
do termo inicial da correção monetária. Incidência da Súmula n. 284
do STF. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51408194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 030b9ab2-03d3-4015-8017-63ae1f097669

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51408194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 030b9ab2-03d3-4015-8017-63ae1f097669

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2139774 - PR (2024/0150076-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: WALDECI PEREIRA LEDO
ADVOGADOS
: JÚLIO CESAR DALMOLIN - PR025162
JAIR ANTONIO WIEBELLING - PR024151
MARCIA LORENI GUND - PR029734
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. ARTS.
186 E 947 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO
CONSTITUEM IMPERATIVOS LEGAIS APTOS A DESCONSTITUIR
O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto à violação dos
arts. 186 e 947 do CC, suscitado no recurso especial e sobre o qual
não foram opostos embargos de declaração, evidencia a falta de

prequestionamento, incidindo o disposto nas Súmulas n. 282 e 356
do STF.
2. Os dispositivos indicados não constituem imperativos legais aptos a
desconstituir os fundamentos declinados no acórdão recorrido acerca
do termo inicial da correção monetária. Incidência da Súmula n. 284
do STF. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WALDECI PEREIRA LEDO
(WALDECI) contra decisão monocrática de minha lavra, assim sintetizada:

Documento eletrônico VDA51153109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:55
Código de Controle do Documento: 68dd7de5-2f41-44b1-948d-975772e8ed3a

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO BANCÁRIO. ARTS. 186 E 947 DO CC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF.
DISPOSITIVOS ADEMAIS QUE NÃO CONSTITUEM IMPERATIVOS
LEGAIS APTOS À DESCONSTITUIÇÃO DO FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA No 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
INVIABILIDADE
DE
ANÁLISE.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO (e-STJ, fl. 1.013).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que devem ser afastadas

as Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF, uma vez que a questão relativa à correção
monetária foi devidamente prequestionada. Sustentou também a inaplicabilidade da
Súmula n. 284 do STF, uma vez que os arts. 186 e 947 do CC versam sobre o dever
de responsabilização por perdas e danos, que consequentemente abrange a forma de
correção monetária.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 1.035).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.

Do prequestionamento dos arts. 186 e 947 do CC
Nas razões do presente inconformismo, WALDECI defendeu que não devem

incidir as Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF, uma vez que a questão relativa à
correção monetária foi devidamente prequestionada. Sustentou também a
inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF, uma vez que os arts. 186 e 947 do CC
versam sobre o dever de responsabilização por perdas e danos, que
consequentemente abrange a forma de correção monetária.
Contudo, sem razão.
Apesar da insistência, não há como se afastar o óbice das citadas súmulas
na medida em que, de fato, o v. acórdão recorrido não emitiu pronunciamento acerca
do conteúdo normativo dos referidos dispositivos legais, tampouco foram
opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão quanto ao ponto.
A jurisprudência desta Corte segue no sentido de que para que seja
preenchido o requisito do prequestionamento, deve o v. acórdão recorrido emitir efetivo

pronunciamento
o dispositivo de lei apontado como violado, o que não houve.
sobre
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51153109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:55
Código de Controle do Documento: 68dd7de5-2f41-44b1-948d-975772e8ed3a

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. DANOS
MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. REVISÃO. SÚMULA No 7
/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Ausente o prequestionamento do dispositivo apontado como violado
no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 282 do Supremo
Tribunal Federal, aplicada por analogia.
2. Na hipótese, rever a conclusão da Corte de origem de que não há
falar em danos materiais e morais indenizáveis demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto
na Súmula no 7/STJ.
3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.864.425/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/12/2022
- sem destaque no original)
9/12/2022

Além disso, ao contrário do consignado pelo agravante, os dispositivos
indicados não constituem imperativos legais aptos à desconstituir os fundamentos
declinados no acórdão recorrido acerca do termo inicial da correção monetária.
Em assim sendo, porque inviabilizada a compreensão da controvérsia, o
recurso não pode ser conhecido em virtude da deficiência na sua fundamentação.
Incide, portanto, a Súmula n. 284 do STF, por analogia.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E
REPARAÇÃO DE DANOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC quando o
acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
juízo.
2. Consoante precedentes desta Corte, a pretensão do representante
comercial para cobrar diferenças de comissões não pagas ou pagas a
menor prescreve mês a mês, e está sujeita ao prazo quinquenal
previsto no § único, do 44, da Lei 4.886/65.
3. Ilidir a conclusão do acórdão recorrido de que inexiste nulidade
contratual a ser declarada demandaria a reinterpretação de cláusulas
contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providências vedadas a teor dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51153109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:55
Código de Controle do Documento: 68dd7de5-2f41-44b1-948d-975772e8ed3a

4. A subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a
conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da
pretensão recursal no ponto, conforme o entendimento disposto na
Súmula 283/STF.
5. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando ausente a
indicação adequada da questão federal controvertida ou quando o
conteúdo normativo é inapto a amparar a tese recursal, atraindo o
óbice da Súmula 284 do STF.
6. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1.716.758/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe
- destacou-se)
10/6/2021

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS.
INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS
INDICADOS.
SÚMULA
N.
284/STF.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. VALOR
DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO.
SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo
conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese
defendida no recurso especial.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem
que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a
teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante
o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a
jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice
para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal
a quo não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso
especial.
4. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula
n. 182/STJ).
5. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das
Súmulas n. 284, 282 e 356 do STF.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.941.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, DJe
- destacou-se)
26/11/2021
Dessarte, mantém-se a decisão proferida, por não haver motivos para sua
alteração.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51153109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:55
Código de Controle do Documento: 68dd7de5-2f41-44b1-948d-975772e8ed3a

Documento eletrônico VDA51153109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:55
Código de Controle do Documento: 68dd7de5-2f41-44b1-948d-975772e8ed3a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.139.774 / PR
Número Registro: 2024/0150076-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00056094020228160173 00121427820238160173 121427820238160173
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WALDECI PEREIRA LEDO
ADVOGADOS
: JÚLIO CESAR DALMOLIN - PR025162
JAIR ANTONIO WIEBELLING - PR024151
MARCIA LORENI GUND - PR029734
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WALDECI PEREIRA LEDO
ADVOGADOS : JÚLIO CESAR DALMOLIN - PR025162
JAIR ANTONIO WIEBELLING - PR024151
Documento eletrônico VDA51385000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:10
Código de Controle do Documento: 5678d439-af11-4c4c-808a-81b901996131

MARCIA LORENI GUND - PR029734
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:10
Código de Controle do Documento: 5678d439-af11-4c4c-808a-81b901996131